Tribunal: TJPA
Processo: 0010237-81.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010237-81.2019.8.14.0028

APELANTE: MARCOS ADRIANO SANTOS DA CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo -
art. 157, §2º, II, §2º-A, I, ambos do CP
–
1)
FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO E MENORIDADE RELATIVA – IMPOSSIBILIDADE – a impossibilidade do reconhecimento de circunstância atenuante conduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal é matéria pacificada na jurisprudência pátria, estando tal entendimento consolidado na súmula 231 do Colendo STJ, e reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do RE 597270 QO-R (Tema 158) -
2)
DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO –
IMPROVIMENTO – desnecessária a apreensão e perícia do artefato quando seu uso puder ser comprovado por outros meios de prova, como na hipótese, em que o uso de arma de fogo foi referido pela vítima em seus depoimentos na fase investigativa e em juízo –
3)
ISENÇÃO OU
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPROVIMENTO – inexiste previsão legal isenção da pena pecuniária, também não sendo cabível sua redução na hipótese, uma vez que esta deve manter necessária proporcionalidade com a pena corporal, havendo motivação para fixação de ambas acima do mínimo legal
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–

DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARCOS ADRIANO SANTOS DA CRUZ,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá que o condenou pela prática de delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, previsto no
art. 157, §2º, II, §2º-A, I, ambos do CP,
cominando a pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial fechado e 16 (dezesseis) dias-multa
, fixados
em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito
.

Em suas razões recursais, o apelante não apresentou teses absolutórias, pleiteando a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo pela incidência das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, o decote da majorante do uso de arma de fogo em razão da ausência de apreensão e perícia do artefato e a isenção ou
redução da pena de multa.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado, nesta
Superior Instância, pelo Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do réu, narra a denúncia, em síntese, que, no dia 18.07.2019, por volta das 17h40min, no município de Nova Ipixuna, os denunciados KELISON LIMA SOUSA e MARCOS ADRIANO SANTOS DA CRUZ, subtraíram para si, mediante uso de arma de fogo, uma motocicleta tipo Honda Fan 150, cor preta, placa NNI-3041, bem como um aparelho celular Samsung J6, pertencentes à vítima RAFAEL FREITAS DE JESUS.

Prossegue a denúncia relatando que a vítima transitava em via pública pela Rodovia PA-150, sentido à cidade de Jacundá/PA, quando na altura do Km 41, foi abordada pelos acusados, os quais, munidos de uma arma de fogo, levaram a motocicleta e o aparelho celular.

Após ser acionada, a Polícia Militar diligenciou no sentido de encontrar os autores do crime e os objetos roubados, logrando êxito em encontrar o acusado KELISON LIMA SOUSA, que confessou a autoria do roubo e apontou como coautor do delito o denunciado MARCOS ADRIANO SANTOS DA CRUZ.

Diante disso, os acusados indicaram o local onde a motocicleta se encontrava e informaram que o aparelho celular fora vendido para Tiago de Oliveira Lopes, o qual está sendo investigado pelo crime de receptação em inquérito policial próprio.

Encerrada a instrução,
KELISON LIMA SOUSA
e
MARCOS ADRIANO SANTOS DA CRUZ
foram condenados pela prática de delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, previsto no
art. 157, §2º, II, §2º-A, I, ambos do CP, sendo
cominadas a ambos penas de idêntico quantum de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
, fixados
em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito, sendo fixado para KELISON o regime semiaberto para início do cumprimento da sanção, e para MARCOS o regime inicial fechado em razão de sua reincidência.

Apenas
MARCOS ADRIANO SANTOS DA CRUZ
recorreu da sentença condenatória. Em suas razões recursais, o apelante não apresentou teses absolutórias, pugnando inicialmente pela
fixação da pena intermediária abaixo do mínimo pela incidência das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa
, o que
não pode prosperar
, uma vez que o reconhecimento de circunstâncias atenuantes não pode conduzir a pena intermediária para abaixo do mínimo legal, consoante entendimento consolidado na súmula 231 do Colendo STJ e reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do RE 597270 QO-R (Tema 158), no sentido da impossibilidade do reconhecimento de circunstâncias atenuantes conduzir a pena intermediária para aquém do mínimo legal.

Nesse sentido:

STJ
: PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. FURTO NOTURNO. DOSIMETRIA.
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA REDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
.
IMPOSSIBILIDADE
. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231/STF. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, GUARDIÃO DA CARTA POLÍTICA. I - "
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula 231/STJ).
II - Outrossim, cumpre ressaltar que
igual posicionamento se verifica no âmbito do Supremo Tribunal Federal porquanto assentou, em repercussão geral, que "Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso" ( RE n. 1.269.051 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, Rel. p/ Acórdão: Gilmar Mendes, DJe de 19/11/2020, grifei). Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1897553 TO 2021/0166004-6, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

Portanto, sendo o pleito apresentado contrário a entendimento consolidado em súmula do Superior Tribunal de Justiça, bem como a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de julgamento de recurso repetitivo, constata-se ser incabível o provimento do pedido recursal.

Em sequência, pugnou o
decote da majorante do uso de arma de fogo em razão da não apreensão e perícia do artefato,
no que
não lhe assiste razão
, uma vez que, conforme entendimento consolidado na Súmula 14 deste TJEPA, é
desnecessária a apreensão e perícia do artefato
para configuração da majorante, quando seu uso puder ser comprovado por outros meios de prova, como na hipótese, em que o uso de arma de fogo foi referido pela vítima em seus depoimentos na fase investigativa e em juízo.

Por fim, pugnou ainda pela
isenção da pena pecuniária ou sua redução ao mínimo legal
, o que
não merece deferimento
, haja visto que, integrando o preceito secundário da norma penal, não pode o magistrado deixar de aplicá-la, por absoluta ausência de amparo legal para tal isenção. Nesse sentido:

STJ:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.
Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020)

Resta, portanto,
inviável o deferimento do pleito de dispensa da sanção pecuniária
veiculado no apelo, ante a falta de amparo legal,
não podendo também ser deferido o pedido de redução da pena de multa ao mínimo,
uma vez que esta deve manter necessária proporcionalidade com a pena corporal, havendo, na hipótese, motivação para fixação de ambas acima do mínimo, ante o reconhecimento das circunstâncias majorantes pertinentes ao delito.

Outrossim, em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constata-se que não merecem reparo,
devendo ser integralmente mantida
a pena fixada em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial fechado e 16 (dezesseis) dias-multa
, fixados
em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença guerreada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 31/10/2023